Tribunal: TJSP
Processo: 1015417-16.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – Providência desnecessária – Incapacidade parcial e permanente que não exige mudança de função – Exclusão da

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – Providência desnecessária – Incapacidade parcial e permanente que não exige mudança de função – Exclusão da condenação.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

TUTELA ESPECÍFICA – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTARQUIA E DA REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÃO.